Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733571-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CLAUDIO VIEIRA TORRES EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLAUDIO VIEIRA TORRES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração propostos por ambas as partes, com pedido de efeitos infringentes. Assim, intimem-se os embargados para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator